Tribunal: TJMT
Processo: 1033430-87.2018.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033430-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Prova de Títulos]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[BRENO MACEDO REY PARRADO - CPF: 487.554.601-78 (APELADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), NAYANA KAREN DA SILVA SEBA - CPF: 010.140.011-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA PROCEDENTE – CONCURSO PÚBLICO – CONTAGEM PROVA DE TÍTULOS – ATIVIDADE JURÍDICA DE ASSESSORIA EXERCIDA EM GABINETE DE DESEMBARGADOR – CARGO NÃO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO – EXPERIÊNCIA CERTIFICADA PELO MAGISTRADO – DOCUMENTO VÁLIDO PARA CONTAGEM DE PONTOS – RAZOABILIDADE – PRECEDENTES STF E STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
“é de se computar, para fins de comprovação de atividade jurídica, o tempo de exercício de cargo não-privativo de bacharel em Direito, desde que, inexistindo dúvida acerca da natureza eminentemente jurídica das funções desempenhadas, o cargo seja incompatível com o exercício da advocacia.”
(MS 27604, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2010, DJe-026 DIVULG 08-02-2011 PUBLIC 09-02-2011 EMENT VOL-02460-01 PP-00102).

2. No caso concreto, a atividade declarada pelo magistrado, certificando que o candidato desempenhou atividades jurídicas no cargo de assessor de gabinete, com elaboração de decisões e votos, tem fé pública e é válida para comprovar a atividade exercida.

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada em Reexame Necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Ordinária com pedido de Tutela Antecipada no 1033430-87.2018.811.0041, ajuizada por
BRENO MACEDO REY PARRADO
, que julgou procedente o pedido para determinar aos Requeridos que considerem como exercício de atividade jurídica em cargo privativo de bacharel em Direito àquela relativa ao período que exerceu funções jurídicas no gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, no cargo de Assessor Técnico de Projeto de Acórdãos, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desde 31.10.2008 até o presente momento, bem como que sejam atribuídos mais 4,0 (quatro) pontos de nota final de títulos ao Autor, com a sua consequente reclassificação.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende que o item 8.3.3, alínea “e” do Edital no 1 – PJC/MT é claro ao exigir que somente serão pontuados os títulos que comprovem o exercício de atividade profissional em emprego/cargo/função privativo de bacharel em Direito na Administração Pública ou na iniciativa privada, e que o cargo ocupado pelo ora apelado (assessor técnico de projetos de acórdãos) não é privativo de bacharel em Direito, sendo admitido para o mesmo cargo nível superior em Letras.

Argumenta que se o cargo ocupado não é privativo de bacharel em Direito, está em desconformidade com as regras do edital, que é a lei do concurso.

Nesse desiderato, requer seja conhecido e provido o presente recurso, com a reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O Edital no
1 – PJC/MT assim dispõe:

“
8.3.3 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data da entrega, observados os limites de pontos do quadro a seguir.

Quadro de Atribuição de Pontes para a Avaliação de Títulos

(...)

E) Exercício de atividade profissional em emprego/cargo/função privativo de bacharel em Direito na Administração Pública ou na iniciativa privada, em empregos/cargos/funções.
”

O referido item estabelece a necessidade de que o título apresentado comprove que o candidato exerceu atividade profissional em função privativa de bacharel em Direito.

Por outro lado, a parte apelada afirma em sua inicial que o cargo ocupado, de Assessor Técnico de Projetos de Acórdão, trata-se de função de bacharel de Direito.

A Lei Estadual no 9.319/2010, que dispõe sobre o referido cargo, assim descreve:

“1.88 - Título do cargo: Assessor Técnico de Projetos de Acórdãos

(...)

Requisitos:

Conhecimentos:
Nível superior em Direito
ou
em Letras e noções de Informática
.”

Nesse sentido, nota-se que o exercício do cargo do apelado de fato não é privativo/exclusivo de bacharel em Direito, todavia, essa questão já foi elucidada pelo Supremo Tribunal Federal, o qual expressou seu entendimento no sentido de que se considerar
o tempo de atividade jurídica exercida em cargo não privativo de bacharel em direito, com as seguintes ressalvas: a) Inexista dúvida acerca da natureza eminente jurídica das funções desempenhadas; b) O cargo seja incompatível com a atividade de advocacia; c) E possua documento comprobatório de experiência profissional na área jurídica.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA. 24o CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROCURADOR DA REPÚBLICA. TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA. § 3o DO ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXERCÍCIO DE CARGO NÃOPRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. PECULIARIDADES DO CASO. 1. No julgamento da ADI 3.460, o Supremo Tribunal Federal concluiu que: a) os três anos de atividade jurídica a que se refere o § 3o do art. 129 da Constituição Federal contam-se da data da conclusão do curso de Direito; b) o momento da comprovação desse requisito é a data da inscrição no concurso público. 2.
É de se computar, para fins de comprovação de atividade jurídica, o tempo de exercício de cargo não-privativo de bacharel em Direito, desde que, inexistindo dúvida acerca da natureza eminentemente jurídica das funções desempenhadas, o cargo seja incompatível com o exercício da advocacia.
O mesmo se dá na hipótese de ser privativo de bacharel em Direito,
em outras unidades da Federação, cargo com idênticas atribuições. Precedente: Rcl 4.906, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa.
3. O termo inicial da atividade jurídica do impetrante como advogado é sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Faltaram-lhe 19 (dezenove) dias para o matemático preenchimento dos três anos. Período faltante que “corresponde ao prazo razoável para a expedição da carteira de advogado após o seu requerimento”. Precedente: MS 26.681, da relatoria do ministro Menezes Direito. 4. Segurança concedida.” (MS 27604, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje 9/2/2011).”

No mesmo sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. DESEMPENHO PROFISSIONAL EM FUNÇÕES OU ATIVIDADES SIMILARES ÀS DO CARGO PRETENDIDO. VERIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO REGRAMENTO EDITALÍCIO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CARGO PÚBLICO. ILEGALIDADE DO ATO. 1. Deve ser contabilizado como título o documento comprobatório de experiência profissional na área jurídica, ainda que as atividades tenham transcorrido no desempenho de funções de cargo público que ordinariamente não tenham esse caráter. 2. Nessa matéria, a interpretação do que vem a ser experiência profissional jurídica deve ser a mais ampla possível, de modo a compreender inclusive a atividade desempenhada em cargo público não privativo de bacharel em Direito. Precedentes. 3. No caso dos autos, no concurso para o ingresso no quadro funcional do Ministério Público do Estado da Bahia, a própria Administração Superior da instituição certificou que a despeito de o candidato investir-se em função técnico-administrativa, atuava, imbuído desse encargo, desde sempre praticando atos de natureza de assessoria jurídica aos membros do "Parquet", o que, para efeito do respectivo edital, era bastante para a contabilização de pontuação de título. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (STJ - RMS: 53518 BA 2017/0053173-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017)”

Analisando os autos, verifico que o desempenho das atividades jurídicas inerentes a bacharel em Direito restam devidamente comprovadas conforme se observa da declaração expedida pelo Desembargador Luiz Ferreira da Silva ao ID 120453619, atestando que o apelado no exercício do cargo elabora minutas de decisões e votos, entre outros.

Sendo assim, estando devidamente certificada pelo magistrado a atividade exercida com funções inerentes a bacharel em Direito, razoável e justo que se aceite como prova de título, uma vez que a exigência editalícia é que os candidatos tenham experiência jurídica, o que restou comprovado
in casu
.

Nesse sentido já se manifestou este Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULOS – ATIVIDADES JURÍDICAS – CARGO NÃO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO – ATIVIDADE DESENVOLVIDA NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA - EXPERIÊNCIA CERTIFICADA PELOS MEMBROS SUPERIORES DAS UNIDADES DE TRABALHO – DOCUMENTO VÁLIDO PARA COMPUTAR PONTUAÇÃO – JUSTEZA E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES DO STF E STJ – SENTEÇA RATIFICADA. Segundo entendimento do STF e STJ, é de se computar, para fins de comprovação de atividade jurídica, o tempo de exercício de cargo não-privativo de bacharel em Direito, ainda que as atividades tenham transcorrido no desempenho de funções de cargo público que ordinariamente não tenham esse caráter.
(TJ-MT 10369262720188110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULOS – ATIVIDADES JURÍDICAS – CARGO NÃO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO – ASSESSOR DE GABINETE DE DESEMBARGADOR – EXPERIÊNCIA CERTIFICADA PELO MAGISTRADO – DOCUMENTO VÁLIDO PARA COMPUTAR PONTUAÇÃO – JUSTEZA E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES STF E STJ – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1 – Segundo entendimento do STF e STJ, é de se computar, para fins de comprovação de atividade jurídica, o tempo de exercício de cargo não-privativo de bacharel em Direito, ainda que as atividades tenham transcorrido no desempenho de funções de cargo público que ordinariamente não tenham esse caráter. 2 – Em se tratando de cargo de assessor de gabinete de Desembargador, a declaração expedida pelo magistrado, certificando que o candidato desempenhou atividades jurídicas, como elaboração de votos e decisões, tem fé pública e é válida para comprovar a atividade.
(TJ-MT 10361477220188110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULOS – ATIVIDADES JURÍDICAS – CARGO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO – ASSESSOR DE GABINETE DE DESEMBARGADORA - EXPERIÊNCIA CERTIFICADA PELA MAGISTRADA –PRECEDENTES DO STF E STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. O entendimento do Supremo Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que é “de se computar, para fins de comprovação de atividade jurídica, o tempo de exercício de cargo não-privativo de bacharel em Direito, desde que, inexistindo dúvida acerca da natureza eminentemente jurídica das funções desempenhadas, o cargo seja incompatível com o exercício da advocacia.” (MS 27604, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2010, DJe-026 DIVULG 08-02-2011 PUBLIC 09-02-2011 EMENT VOL-02460-01 PP-00102) Será contabilizado como título para concurso público, o documento comprobatório de experiência profissional na área jurídica, ainda que as atividades tenham transcorrido no desempenho de funções de cargo comissionado com requisito mínimo de nível médio.
(TJ-MT - AI: 10141973320188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/10/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
e em sede de Reexame Necessário, Ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022